Tribunal: TJSP
Processo: 2269660-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de reforma da r.decisão que acolheu embargos de declaração para corrigir erro material em decisão homologatória de acordo – Acordo celebrado entre o banco credor e uma das coexecutadas, homologado judicialmente, pelo qual foi quitado integralmente o débito, com sub-rogação da coexecutada nos direitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de reforma da r.decisão que acolheu embargos de declaração para corrigir erro material em decisão homologatória de acordo – Acordo celebrado entre o banco credor e uma das coexecutadas, homologado judicialmente, pelo qual foi quitado integralmente o débito, com sub-rogação da coexecutada nos direitos do banco credor e extinção do processo – Posterior oposição de embargos de declaração pela coexecutada contra a r.decisão homologatória, postulando o afastamento da extinção do processo e o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em face dos demais coexecutados – Acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos – Irresignação dos demais coexecutados – Cabimento – Hipótese em que os embargos de declaração opostos pela coexecutada são intempestivos – Inocorrência de erro material, que ensejasse a retificação da decisão homologatória do acordo – Impossibilidade de verificação, no inteiro teor do acordo, da intenção da coexecutada de prosseguir com o cumprimento de sentença (CPC, art.322, §2o) – Extinção do processo, anteriormente decretada pela decisão homologatória do acordo, que deve ser mantida – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2269660-05.2019.8.26.0000, da Comarca de
Presidente
Prudente,
em
que
são
agravantes
AQUILES
FERREIRA e MARLENE ZOLA FERREIRA, são agravados BANCO DO
BRASIL S/A e TEREZA ADELIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargor que
declara voto. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29926
AGRV.No: 2269660-05.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : AQUILES FERREIRA; MARLENE ZOLA FERREIRA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : TEREZA ADÉLIA DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de
reforma da r.decisão que acolheu embargos de declaração para
corrigir erro material em decisão homologatória de acordo
Acordo celebrado entre o banco credor e uma das
coexecutadas, homologado judicialmente, pelo qual foi quitado
integralmente o débito, com sub-rogação da coexecutada nos
direitos do banco credor e extinção do processo Posterior
oposição de embargos de declaração pela coexecutada contra a
r.decisão homologatória, postulando o afastamento da extinção
do processo e o prosseguimento da fase de cumprimento de
sentença em face dos demais coexecutados Acolhimento dos
embargos de declaração, com efeitos modificativos

Irresignação dos demais coexecutados Cabimento Hipótese
em que os embargos de declaração opostos pela coexecutada
são intempestivos
Inocorrência de erro material, que
ensejasse a retificação da decisão homologatória do acordo
Impossibilidade de verificação, no inteiro teor do acordo, da
intenção da coexecutada de prosseguir com o cumprimento de
sentença (CPC, art.322, §2o)
Extinção do processo,
anteriormente decretada pela decisão homologatória do acordo,
que deve ser mantida RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra respeitável decisão, proferida em fase
de cumprimento de sentença de ação de cobrança, que
deferiu a substituição do polo ativo, bem como determinou
o prosseguimento do incidente (fls.52, complementada às
fls.56-57).
Sustentam, em apertada síntese, que o banco
agravado moveu ação de cobrança em face de A.Ferreira
Presidente Prudente-ME, sendo certo que, em conjunto com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada Tereza Adélia dos Santos, figuraram como fiadores
da empresa devedora.
Alegam que, na fase de cumprimento de
sentença daquele processo, o banco agravado e a cofiadora
e agravada Tereza Adélia dos Santos se compuseram, e que
tal
acordo
foi
homologado
judicialmente;
que
não
participaram desse negócio jurídico; e, que a agravada
Tereza Adélia dos Santos quitou o débito cobrado pelo
agente financeiro, e, assim, pretende prosseguir com a
execução em desfavor dos agravantes.
Afirmam que a agravada Tereza Adélia dos
Santos opôs embargos de declaração contra a decisão
homologatória da avença celebrada com o agente financeiro;
que tal recurso foi provido, com efeitos modificativos,
para fazer constar que a agravada Tereza Adélia dos Santos
se sub-rogou nos direitos do banco agravado; que, todavia,
tais
embargos
de
declaração
foram
opostos
intempestivamente, quando já transitada em julgado a
decisão homologatória do acordo; e, que o acolhimento dos
embargos de declaração não acarretou meramente correção de
erro material, e, sim, promoveu ampla modificação do
mérito da decisão homologatória e violou, assim, a coisa
julgada então produzida.
Argumentam que, no acordo firmado entre a
agravada Tereza Adélia dos Santos e o banco agravado,
homologado em juízo, constou expresso pedido de extinção
da ação, de maneira que não se poderia admitir o
prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, por
preclusão lógica; alegam, ainda, que, caso se pretendesse
que a extinção da fase de cumprimento de sentença se
operasse apenas em relação à agravada Tereza Adélia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Santos, tal pretensão deveria ter sido formulada expressamente.
Asseveram que a r.decisão recorrida é nula,
pois o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito
modificativo, deu-se sem a observância do disposto no
art.1.023, §2o, do CPC.
Postulam, por fim, seja declarada a nulidade
da
r.decisão
recorrida,
ou,
subsidiariamente,
seja
reconhecida a preclusão lógica da possibilidade de se
prosseguir com a fase de cumprimento de sentença; ou, que
seja declarada a nulidade da decisão recorrida por
violação ao CPC, art. 1.023, §2o.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No caso em exame, o banco agravado moveu
ação com pedido de cobrança contra A.Ferreira Presidente
Prudente-ME e seus cofiadores, Tereza Adélia dos Santos -
ora agravada
, e Aquiles Ferreira e Marlene Zola
Ferreira, ora agravantes.
Já na fase de cumprimento de sentença, o
banco agravado e a fiadora Tereza Adélia dos Santos se
compuseram, para que fosse quitado o débito e operada a
sub-rogação da então fiadora nos direitos do agente
financeiro, conforme petição de fls.47-51.
Em seguida, tal acordo foi homologado pela
decisão de fls.52, nos seguintes termos:
“(...) Homologo, para que produza seus
regulares e jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre os
litigantes, através da petição de fls.382-387 dos autos,
e, em consequência, JULGO EXTINTA a ação de Procedimento
Comum Cível
Contratos Bancários em fase de Cumprimento
de Sentença, que Banco do Brasil S/A move em face da A.
Ferreira Presidente Prudente-ME, Aquiles Ferreira, Marlene
Zola Ferreira e Tereza Adélia dos santos, com fundamento
no artigo 924, III, do CPC. Ante os esclarecimentos
prestados a fls.380, proceda-se à exclusão do polo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceira interessada Ativos S/A Securitizadora de Créditos
Financeiros Banco do Brasil S/A (...)” (fls.52).
Foi certificado o trânsito em julgado dessa
decisão em 30/08/2019 (fls.53).
Em seguida, em 11/09/2019, a agravada Tereza
Adélia dos Santos opôs embargos de declaração contra a
decisão homologatória (fls.54-55), os quais foram acolhidos, com efeitos modificativos, nos seguintes termos:
“(...) Fls.396/397 dos autos: o pagamento da
dívida
ocorreu
através
de
sub-rogação,
ou
seja,
transferência dos direitos do credor para aquela que
solveu a obrigação, no caso, a avalista Tereza Adélia dos
Santos. Ante o exposto, retifico erro material na sentença
de fls.388 dos autos, a fim de que conste: 'Homologo, para
que produza seus regulares e jurídicos efeitos, o acordo
celebrado
no
presente
incidente
de
Cumprimento
de
Sentença, pelos litigantes BANCO DO BRASIL S/A e TEREZA
ADÉLIA DOS SANTOS, nos termos da petição de fls.382/387,
com
fundamento
no
artigo
924,
III,
do
CPC.
Em
consequência, JULGO EXTINTA a execução em relação à
executada Tereza Adélia dos Santos, a qual se sub-roga nos
direitos do credor original BANCO DO BRASIL S/A. Após o
trânsito em julgado, proceda-se à substituição do polo
ativo (...)” (fls.56).
De fato, razão assiste aos agravantes.
Respeitado o entendimento do i.magistrado de
primeiro grau, sequer era possível conhecer dos embargos
de declaração, pois manifestamente intempestivos.
E ainda que superado esse óbice processual,
a decisão que acolheu os embargos de declaração não versou
apenas sobre a correção de erro material.
Pelo acordo celebrado entre a agravada
Tereza Adélia dos Santos e o banco agravado, pleiteou-se
“a sub-rogação dos direitos do credor [banco agravado]
acerca desta operação à avalista Tereza Adélia dos Santos.
Por derradeiro, requer seja julgada extinta a presente
ação nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do
novo Código de Processo Civil” (fls.51); sendo certo que a
decisão homologatória de tal acordo deferiu justamente os
efeitos pretendidos pelas partes (fls.52).
Não se desconhece que a interpretação do
pedido deverá considerar o conjunto da postulação (CPC,
art.322, §2o); logo, em tese, o pedido de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo formulado no acordo abrangeria apenas o banco
agravado e a fiadora agravada, Tereza Adélia dos Santos.
No entanto, era lícito ao banco agravado,
então credor, desistir do prosseguimento da integralidade
da execução a qualquer tempo, tal como postulado; por sua
vez, em relação à agravada Tereza Adélia dos Santos, não é
possível se depreender, da leitura do inteiro teor do
instrumento
de
acordo,
sua
inequívoca
intenção
em
prosseguir no presente cumprimento de sentença em face dos
demais fiadores.
Portanto, mesmo à luz do art.322, §2o, do
CPC não havia elemento algum que autorizasse a revisão da
decisão homologatória do acordo, que havia julgado extinto
o processo.
Assim, deve ser provido o recurso, para que
seja
mantida
a
extinção
do
processo
anteriormente
decretada pela decisão de fls.52, que homologou o acordo
celebrado entre os agravados.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para manter a anterior extinção do processo.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45489
Agravo de Instrumento no 2269660-05.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravantes: Aquiles Ferreira e Marlene Zola Ferreira
Agravados: Banco do Brasil S/A e Tereza Adelia dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria para manter a
decisão agravada, pois, pelo meu entendimento, os embargos
de declaração são tempestivos.
Conforme se verifica de fls. 52, a sentença
que homologou o acordo foi proferida em 26/08/2019, e a
certidão de fls. 53, foi proferida quatro dias depois,
informando o transito em julgado da sentença também em
26/08/19, mesma data em que proferida a r. sentença.
Desta forma, se conclui que a certidão de
fls. 53 foi fruto de equívoco do Cartório, e não houve o
trânsito em julgado da sentença, já que sequer foi
publicada a decisão no Diário Oficial, e sendo assim, os
embargos
de
declaração
interposto
da
agravada
são
tempestivos, e a decisão combatida deve ser mantida tal
como lançada.
Portanto, pelo meu voto, negaria provimento
ao agravo.

Heraldo de Oliveira
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
10177847
8
7
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1093AB93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2269660-05.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.